Tribunal: TJPA
Processo: 0816766-60.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0816766-60.2025.8.14.0000

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE SARAIVA DA CONCEICAO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
LUIZ HENRIQUE SARAIVA DA CONCEIÇÃO
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, nos autos da Ação Penal nº 0008841-03.2017.8.14.0008.

II. Questão em discussão

2. O revisionante sustenta:

2.1. Redimensionamento da pena-base em razão de suposta fundamentação inidônea das circusntâncias judiciais negativadas.

III. Razões de decidir

3.
A fundamentação utilizada para negativar o vetor "circunstâncias do crime" mostra-se plenamente idônea.
A alegação defensiva de que o crime ocorreu na residência da vítima, e não em via pública, não infirma a gravidade excepcional do
modus operandi
. A ação, perpetrada por três indivíduos armados que desembarcaram de um veículo para invadir um lar e executar a vítima com múltiplos disparos, expôs a risco concreto os demais presentes, incluindo a filha da vítima, e demonstrou uma audácia e periculosidade que extrapolam as elementares do tipo penal. A essência da valoração negativa reside na forma de execução do delito, e não em uma distinção semântica sobre o local exato.

4.
Não se configura
bis in idem
na valoração negativa dos vetores "culpabilidade" e "consequências do crime".
A análise da
culpabilidade
centrou-se na reprovabilidade da conduta do agente, evidenciada pela premeditação, violência extrema e, notadamente, pela intimidação sistêmica das testemunhas, a ponto de uma delas necessitar de condução coercitiva para depor, onde expressou temor pela própria vida. Já a análise das
consequências
focou no dano duradouro e transbordante causado à família da vítima, que vai além do luto natural, manifestando-se em um profundo e persistente abalo psicológico que os impede de realizar atos cotidianos, como andar na rua. São fatos e perspectivas de análise distintos, que justificam a valoração negativa de ambos os vetores.

5. A valoração desfavorável dos
antecedentes
e das
consequências do crime
deve ser mantida, pois amparada em fundamentação idônea, notadamente a existência de condenação por fato anterior ao crime em análise e o grave abalo psicológico causado às vítimas, que extrapola o resultado comum dos delitos.

6. Na segunda fase, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece a fração de
1/6 (um sexto)
como parâmetro para a atenuação da pena, sendo que a aplicação de patamar diverso exige fundamentação concreta, o que não ocorreu na sentença originária.

IV. Dispositivo e Tese

7. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de Julgamento:
A defesa alega que a fundamentação dos vetores judiciais não foi abordada na revisão anterior. Contudo, tal argumento não se sustenta. Ao readequar o
quantum
de aumento da pena-base com base nas três circunstâncias judiciais negativadas, o v. Acórdão anterior implicitamente validou a correção da sua valoração negativa, limitando-se a ajustar o cálculo matemático para adequá-lo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade desta Corte. Todos os vetores se encontram fundamentados de forma idônea.

Dispositivo relevante citado:
art. 59, do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improcedente a revisão criminal
,
nos termos do voto relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ________________.

Belém/PA, 26 de setembro de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0816766-60.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE SARAIVA DA CONCEICAO

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
LUIZ HENRIQUE SARAIVA DA CONCEIÇÃO
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, nos autos da Ação Penal nº 0008841-03.2017.8.14.0008.

O requerente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, IV e V, do Código Penal, à pena de 29 (vinte e nove) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado. A condenação transitou em julgado em 18/02/2020.

Inconformado, o sentenciado ajuizou uma primeira Revisão Criminal (autos nº 0807925-76.2025.8.14.0000), na qual esta Egrégia Seção de Direito Penal, em v. Acórdão, julgou procedente o pedido para redimensionar a reprimenda, fixando-a em
27 (vinte e sete) anos de reclusão
. A referida decisão corrigiu a desproporcionalidade no
quantum
de aumento na primeira fase e afastou o chamado "efeito cascata" na aplicação das agravantes.

Agora, em uma nova ação revisional, o requerente alega que, na revisão anterior, não foi questionada a idoneidade da fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais. Sustenta, em síntese, que os vetores
"circunstâncias do crime"
e
"consequências do crime"
foram valorados negativamente com base em fundamentação inidônea. Quanto ao primeiro, afirma que o juiz se baseou em premissa fática equivocada (delito em via pública) e que não havia risco a terceiros. Quanto ao segundo, aduz a ocorrência de
bis in idem
, pois o abalo psicológico dos familiares já teria sido usado para negativar a culpabilidade, além de ser consequência inerente ao tipo penal de homicídio. Pede, ao final, o redimensionamento da pena-base.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo não conhecimento da ação, por se tratar de reiteração de pedido, e, subsidiariamente, pela sua improcedência.

É o relatório.

VOTO

A presente Revisão Criminal, embora verse sobre matéria de dosimetria da pena, não merece prosperar.

A ação revisional é um instrumento de magnitude constitucional, talhado para sanar erros judiciários de gravidade ímpar, e não para servir como um sucedâneo recursal à disposição do condenado que, insatisfeito com o resultado de uma primeira revisão, busca incessantemente a reanálise da matéria sob novas roupagens argumentativas.

A defesa alega que a fundamentação dos vetores judiciais não foi abordada na revisão anterior. Contudo, tal argumento não se sustenta. Ao readequar o
quantum
de aumento da pena-base com base nas três circunstâncias judiciais negativadas, o v. Acórdão anterior implicitamente validou a correção da sua valoração negativa, limitando-se a ajustar o cálculo matemático para adequá-lo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade desta Corte.

A despeito da nítida tentativa de rediscussão da matéria, passo à análise do mérito, a fim de demonstrar a total improcedência dos argumentos defensivos.

1. Da Idoneidade da Valoração das "Circunstâncias do Crime"

A defesa se apega a um detalhe geográfico — se o crime ocorreu dentro da residência ou em via pública — para tentar desconstituir a valoração negativa das circunstâncias do crime. Trata-se de um formalismo que não se sobrepõe à substância dos fatos. A denúncia descreve claramente que três agentes armados desceram de um veículo e invadiram a residência para executar a vítima. A Guia de Recolhimento, por sua vez, aponta o local como "VIA PUBLICA".

Independentemente desta aparente divergência nos autos, o que o magistrado sentenciante corretamente ponderou foi a
excepcional gravidade do
modus operandi
. A execução sumária da vítima, por múltiplos agentes, com o uso de várias armas de fogo e em um ambiente familiar — na presença, inclusive, da filha da vítima —, denota uma ousadia e um desprezo pela vida alheia que ultrapassam em muito o ordinário para o tipo penal de homicídio.

A alegação de que as demais pessoas estavam "rendidas" e em cômodos distintos não elimina o concreto risco a que foram submetidas. Em uma ação de tamanha violência, o caos é imanente. Um disparo acidental, um ricochete, uma reação inesperada, tudo poderia resultar em uma tragédia ainda maior.
A circunstância judicial não avalia apenas o que aconteceu, mas também o potencial de dano e o grau de periculosidade demonstrados na ação.
O juiz sentenciante capturou com precisão essa gravidade exacerbada, e sua decisão deve ser mantida.

2. Da Ausência de
Bis In Idem
na Valoração da "Culpabilidade" e das "Consequências do Crime"

A tese de
bis in idem
também não prospera. O juiz sentenciante, com notável acuidade técnica, utilizou fatos distintos para valorar negativamente a culpabilidade e as consequências do crime.

Ao analisar a
culpabilidade
, o foco foi a
conduta do réu e sua alta reprovabilidade
. O magistrado destacou a premeditação, a violência extrema e, fundamentalmente,
o temor que o réu impôs às testemunhas, a ponto de obstruir a busca pela verdade real, exigindo que o Estado utilizasse sua força (condução coercitiva) para garantir um depoimento
. Isso revela um agente cuja periculosidade transcende o ato homicida e atinge as próprias estruturas do sistema de justiça.

Já ao valorar as
consequências
, o olhar se voltou para o
dano extrapenal, duradouro e devastador infligido ao núcleo familiar da vítima
. Não se trata do sofrimento inerente à perda, que é comum a todo homicídio. Trata-se de um trauma de tal profundidade que as filhas e parentes da vítima passaram a temer a própria vida, com pavor de sair à rua e de depor em juízo.
Isto não é mero luto; é a perpetuação do terror.
O crime não cessou com o último suspiro da vítima; ele continua a ecoar, dia após dia, na vida de sua família, desestruturando-a de forma permanente.

Portanto, não há identidade de fundamentos. De um lado, a reprovabilidade da conduta do agente (culpabilidade); de outro, a extensão do dano social e familiar para além do resultado morte (consequências). A valoração foi, portanto, escorreita e livre de vícios.

Ante o exposto, em consonância com o parecer subsidiário do Ministério Público,
CONHEÇO
da presente Revisão Criminal e, no mérito,
JULGO-A TOTALMENTE IMPROCEDENTE
, para manter inalterada a pena de
27 (vinte e sete) anos de reclusão
, fixada no Acórdão proferido nos autos da Revisão Criminal nº 0807925-76.2025.8.14.0000, mantendo-se as demais cominações da sentença.

É o meu voto.

Belém,
26 de setembro de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/10/2025